Tribunal: TCU
Processo: 019.280/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria Rio Centro Ltda, em solidariedade com Patrícia do Nascimento Emerich, como então sócia-administradora dessa entidade, diante das irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), sob o valor de R$ 108.097,75, no período de 12/3/2012 a 2/6/2014;

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Drogaria Rio Centro Ltda, em solidariedade com Patrícia do Nascimento Emerich como então sócia-administradora dessa entidade, diante das irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor de R$ 108.097,75 no período de 12/3/2012 a 2/6/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as correspondentes defesas oferecidas por Drogaria Rio Centro Ltda. e Patrícia do Nascimento Emerich; 9.2. julgar irregulares as contas da Drogaria Rio Centro Ltda., além de Patrícia do Nascimento Emerich, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-las, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 12/3/2012 151,77 - 27/3/2012 448,80 - 27/4/2012 14,40 - 27/4/2012 689,01 - 13/6/2012 330,00 - 14/6/2012 41,31 - 26/7/2012 284,40 - 23/8/2012 278,40 - 24/8/2012 13,77 - 10/9/2012 223,20 - 10/9/2012 41,31 - 11/10/2012 413,60 - 11/10/2012 13,27 - 9/11/2012 324,00 - 20/11/2012 261,63 - 18/12/2012 663,20 - 19/12/2012 605,88 - 30/12/2012 151,47 - 31/12/2012 1781,60 - 19/2/2013 14,04 - 7/3/2013 155,50 - 14/3/2013 597,24 - 14/3/2013 26,55 - 29/4/2013 40,19 - 29/4/2013 80,69 - 8/5/2013 126,45 - 8/5/2013 418,02 - 8/5/2013 4389,66 - 31/5/2013 181,77 - 31/5/2013 54,77 - 31/5/2013 99,90 - 31/5/2013 40,19 - 31/5/2013 3672,40 - 4/6/2013 151,77 - 4/6/2013 53,10 - 4/6/2013 5181,52 - 5/6/2013 174,03 - 28/6/2013 27,23 - 28/6/2013 11,26 - 28/6/2013 4401,56 - 28/6/2013 53,10 - 31/7/2013 36,15 - 31/7/2013 3603,60 - 2/9/2013 93,65 - 2/9/2013 26,73 - 2/9/2013 4450,70 - 2/9/2013 26,55 - 2/9/2013 224,51 - 1o/10/2013 65,75 - 1o/10/2013 26,73 - 2/10/2013 6742,00 - 2/10/2013 46,80 - 2/10/2013 202,60 - 12/11/2013 9698,90 - 12/11/2013 494,24 - 12/11/2013 732,87 - 12/11/2013 93,87 - 12/11/2013 26,73 - 12/11/2013 45,60 - 12/11/2013 53,46 - 6/12/2013 8089,60 - 6/12/2013 93,87 - 6/12/2013 26,73 - 6/12/2013 85,20 - 6/12/2013 26,73 - 30/12/2013 26,73 - 30/12/2013 53,60 - 30/12/2013 13,77 - 30/12/2013 93,87 - 30/12/2013 19,20 - 30/12/2013 5775,20 - 30/12/2013 26,73 - 7/2/2014 13,77 - 7/2/2014 11561,70 - 7/2/2014 13,77 - 7/2/2014 104,03 - 7/2/2014 13,77 - 31/3/2014 62,63 - 31/3/2014 13,77 - 31/3/2014 40,50 - 31/3/2014 122,44 - 31/3/2014 8260,80 - 31/3/2014 13,77 - 9/4/2014 40,50 - 9/4/2014 40,50 - 9/4/2014 13,77 - 9/4/2014 13,77 - 16/4/2014 125,95 - 16/4/2014 122,44 - 16/4/2014 5165,10 - 16/4/2014 63,89 - 13/5/2014 40,50 - 13/5/2014 13,77 - 13/5/2014 40,50 - 30/5/2014 7814,80 - 30/5/2014 69,04 - 30/5/2014 80,04 - 2/6/2014 6527,60 - 20/11/2015 4889,08 já restituído 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor da Drogaria Rio Centro Ltda., além de Patrícia do Nascimento Emerich, individualmente, sob o respectivo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Distrito Federal nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.